Tribunal: TJES
Processo: 0022057-68.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022057-68.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASDRUBAL NUNES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2. De fato, em uma detida análise do acórdão e dos documentos apresentados, houve a contradição apontada na parte dispositiva do acórdão, em que consta que os honorários advocatícios são devidos em favor do Município de Vitória. No entanto, extrai-se do voto vencedor que foi dado parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o montante fixado na origem a ser pago pelo Município Embargado em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

3. Recurso conhecido e provido. Contradição sanada.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022057-68.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ASDRUBAL NUNES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o v. acórdão de id 5730589 que deu parcial provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 5864042) que a decisão colegiada padece do vício da contradição haja vista que, apesar de ter mantido a condenação do Ente Municipal embargado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, na parte dispositiva do acórdão embargado constou que os honorários advocatícios seriam fixados em favor do Município de Vitória.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Entendo que merece guarida a alegação apontada.

De fato, em uma detida análise do acórdão e dos documentos apresentados, houve a contradição apontada na parte dispositiva do acórdão, em que consta que os honorários advocatícios são devidos em favor do Município de Vitória. No entanto, extrai-se do voto vencedor que foi dado parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o montante fixado na origem a ser pago pelo Município Embargado em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Diante disso, faz-se necessária a retificação para que conste que o valor reduzido a título de honorários advocatícios deve ser pago pelo Município de Vitória em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de sanar a contradição apontada e fazer constar na ementa e fundamentação do voto do acórdão recorrido
“Nesse sentido, tomando por critérios a natureza e importância da causa, tratando-se de feito de baixa complexidade, entendo que se mostra justa, proporcional e razoável a fixação, por apreciação equitativa, dos honorários advocatícios em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26.09.23 -
Acompanho o voto da eminente Relatora.

Desembargadora Janete Vargas Simões